Tribunal: TJES
Processo: 5003948-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003948-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO CAMPOS e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3948-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
EDUARDO CAMPOS e NATALINA CAMILO DA SILVA

AGRAVAD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento antes manejado, sob o fundamento de que
uma vez intimado
s
para complementar
em
a documentação faltante, nos termos do artigo 1017, I do CPC,
o
s
agravante
s
não o f
izeram
de forma suficiente
.

Nas razões recursais
alegou-se,
em
suma,

que
além de
todas as cópias
documentais

terem sido
devidamente juntadas
,
a decisão monocrática afrontou o princípio da não surpresa
(art. 10 do CPC), em especial porque não teria o julgador especificado qual a documentação faltante.

Contrarrazões
do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

Sem contrarrazões do MUNICÍPIO DE COLATINA, apesar de devidamente intimado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3948-65.2020.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
EDUARDO CAMPOS e NATALINA CAMILO DA SILVA

AGRAVAD
OS
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE COLATINA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto em razão de decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento antes manejado, sob o fundamento de que
uma vez intimado
s
para complementar
em
a documentação faltante, nos termos do artigo 1017, I do CPC,
o
s
agravante
s
não o f
izeram
de forma suficiente
.

Nas razões recursais
alegou-se,
em
suma,

que,
além de
todas as cópias
documentais

terem sido
devidamente juntadas
,
a decisão monocrática afrontou o princípio da não surpresa
(art. 10 do CPC), em especial porque não teria o julgador especificado qual a documentação faltante.

O compulsar dos autos, porém, não corrobora a pretensão recursal.

O
recurso inadmitido monocraticamente
prestava-se a combater
decisão
que

julgou embargos de declaraçã
o opostos pelos ora agravantes e Município de Colatina, na qual, dentre outros pontos, manteve-
se
a exclusão do Estado do Espírito Santo do pólo passivo da demanda de origem
.

Pois bem. O compulsar dos autos revela
que a
petição
d
o agravo de instrumento

em questão
foi instruída com cópias
de inúmeros documentos,
porém,

não colacionaram cópi
a
da
decisão integralizada pelo
decisum
recorrido
nem
das petições que ensejaram a decisão agravada
(petições dos aclaratórios)
.

Verificada a ausência de cópias
de tal documentação
,
elencadas como documentos de juntada obrigatória por ocasião da interposiç
ã
o do recurso de agravo de instrumento, determinou-se à intimação do
s
recorrente
s para sanarem tal irregularidade
.

Contudo, o
s
recorrente
s
apresent
aram
petitório
no qual

trouxeram novos documentos, todavia,
deix
aram
de colacionar
cópia das petições que ensejaram a decisão agravada
,

remanesce
ndo
, portanto, o desatendimento ao artigo 1017, I do CPC
.

I
mportante consignar,
ainda
, que ao contrário do alegado pelos recorrente
s
, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC)
na hipótese
,
na medida em que, antes da prolação da decisão de inadmissão do agravo de instrumento, foram os recorrentes intimados para complementarem a documentação faltante com esteio no disposto no art. 1.017, inc. I, do CPC, tendo sido, inclusive, nominadas especificamente,
ainda que prescindível,
quais peças deveriam ser colacionadas
ao feito
.

Assim
,
ratificada a ausência da documentação exigida pela legislação de regência, reitero o juízo de inadmissibilidade externado relativamente ao agravo de instrumento interposto, daí porque
nego
provimento
ao
agravo interno
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERN
O.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
INADMISSÃO RECURSAL. JUÍZO MONOCRÁTICO.
ARTIGO 1017, I DO CPC. INOBSERVÂNCIA.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
Decisão monocrática mantida.
RECURSO
CONHECIDO E
desprovido
.

i.

A petição
de
recurso foi instruída com cópias
de inúmeros documentos,
porém,

ausentes
cópi
a
s

da
decisão integralizada pelo
decisum
recorrido
e
das petições que ensejaram a decisão agravada
.

I
I
.
Verificada a ausência de
cópias de tais documentos
,
elencad
o
s como documentos de juntada obrigatória por ocasião da interposiç
ã
o do recurso de agravo de instrumento, determinou-se a intimação do
s
recorrente
s
.
Contudo, o
s
recorrente
s
apresent
aram
petitório
no qual
deix
aram
de colacionar
cópia das petições que ensejaram a decisão agravada
,
remanesce
ndo
, portanto, o desatendimento ao artigo 1017, I, do CPC.

III. N
ão há que se falar em violação ao princípio da não surpresa (art. 10, do CPC)
na hipótese
,
na medida em que, antes da prolação da decisão de inadmissão do agravo de instrumento, foram os recorrentes intimados para complementarem a documentação faltante com esteio no disposto no art. 1.017, inc. I, do CPC, tendo sido, inclusive, nominadas especificamente,
ainda que prescindível,
quais peças deveriam ser colacionadas
ao feito
.

I
V
.
Recurso
conhecido e
desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.